Tribunal: STJ
Processo: 0277748-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022141 - CE(2025/0277748-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CORPUS.
NULIDADE.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, no qual se alegou constrangimento ilegal em interceptações telefônicas, por
ausência de individualização dos alvos, fundamentação inidônea, prorrogações genéricas e
acesso tardio ao incidente de quebra de sigilo.
2. A defesa argumenta que o agravo em recurso especial não foi conhecido e que o habeas
seria viável, além de sustentar nulidades nas interceptações telefônicas e cerceamento de
corpus
defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reiteração de pedido em
, com
habeas corpus
identidade de partes e causa de pedir, viola o princípio da unirrecorribilidade; e (ii) saber se as
interceptações telefônicas apresentaram nulidades quanto à individualização dos alvos,
fundamentação das decisões e prorrogações, além de cerceamento de defesa pelo acesso tardio
ao incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reiteração de pedido em
, com identidade de partes e causa de pedir,
habeas corpus
configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o segredo de justiça foi levantado, o incidente foi
apensado aos autos principais, e a defesa foi intimada, com acesso às transcrições relevantes e às
mídias integrais.
6. As decisões de interceptação telefônica apresentaram individualização mínima dos alvos, com
nomes, alcunhas, números e IMEIs, além de comandos específicos de início, prorrogação e
encerramento, atendendo ao
o, I, da
art. 2
Lei no 9.296/1996.
Documento eletrônico VDA54724322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fc78fd4e-e93e-4cbd-80fe-a7097d62d1a3

7. As prorrogações das interceptações foram devidamente fundamentadas, com menção a fatos
supervenientes e justificativas concretas, em conformidade com o Tema 661 da repercussão
geral do Supremo Tribunal Federal.
8. Não se exige degravação integral das interceptações telefônicas, bastando a transcrição dos
trechos relevantes e o acesso às mídias, conforme entendimento jurisprudencial.
9. A realização de perícia de voz é desnecessária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.

Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em
, com identidade de partes e causa de pedir, viola o
habeas corpus
princípio da unirrecorribilidade.
2. As interceptações telefônicas são válidas quando há individualização mínima dos alvos,
fundamentação suficiente e prorrogações justificadas, ainda que sucintas, em conformidade com
a
e o Tema 661 da repercussão geral.
Lei no 9.296/1996
3. Não se exige degravação integral das interceptações telefônicas, bastando a transcrição dos
trechos relevantes e o acesso às mídias.
4. A realização de perícia de voz é desnecessária para a validade das interceptações telefônicas.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 2o, I, e 5o; CPP,
§ 2o.
Lei no 9.296/1996,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 661 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
940.391/MG,
19/3/2025;
rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ,
958.212/SP,
12/3/2025;
AgRg no HC
rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ,
961.564/SC,
5/3/2025;
AgRg no
HC
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

849.423/SP,
18/12/2024; STJ,
RHC n.
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, HC
203.219/SP,
4/2/2025;
rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
STJ,
135.771/PE,
24/08/2011;
AgRg no
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29.05.2023.
REsp n. 1.969.578/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fc78fd4e-e93e-4cbd-80fe-a7097d62d1a3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022141 - CE (2025/0277748-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CORPUS.
NULIDADE.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, no qual se alegou constrangimento ilegal em interceptações telefônicas, por
ausência de individualização dos alvos, fundamentação inidônea, prorrogações genéricas e acesso
tardio ao incidente de quebra de sigilo.
2. A defesa argumenta que o agravo em recurso especial não foi conhecido e que o habeas corpus
seria viável, além de sustentar nulidades nas interceptações telefônicas e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reiteração de pedido em
, com
habeas corpus
identidade de partes e causa de pedir, viola o princípio da unirrecorribilidade; e (ii) saber se as
interceptações telefônicas apresentaram nulidades quanto à individualização dos alvos,
fundamentação das decisões e prorrogações, além de cerceamento de defesa pelo acesso tardio ao
incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: c8beb13a-fd50-4a5b-bb08-5797b790fbdd

4. A reiteração de pedido em
, com identidade de partes e causa de pedir, configura
habeas corpus
violação ao princípio da unirrecorribilidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o segredo de justiça foi levantado, o incidente foi
apensado aos autos principais, e a defesa foi intimada, com acesso às transcrições relevantes e às
mídias integrais.
6. As decisões de interceptação telefônica apresentaram individualização mínima dos alvos, com
nomes, alcunhas, números e IMEIs, além de comandos específicos de início, prorrogação e
encerramento, atendendo ao
o, I, da
art. 2
Lei no 9.296/1996.
7. As prorrogações das interceptações foram devidamente fundamentadas, com menção a fatos
supervenientes e justificativas concretas, em conformidade com o Tema 661 da repercussão geral
do Supremo Tribunal Federal.
8. Não se exige degravação integral das interceptações telefônicas, bastando a transcrição dos
trechos relevantes e o acesso às mídias, conforme entendimento jurisprudencial.
9. A realização de perícia de voz é desnecessária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.

Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em
, com identidade de partes e causa de pedir, viola o
habeas corpus
princípio da unirrecorribilidade.
2. As interceptações telefônicas são válidas quando há individualização mínima dos alvos,
fundamentação suficiente e prorrogações justificadas, ainda que sucintas, em conformidade com a
e o Tema 661 da repercussão geral.
Lei no 9.296/1996
3. Não se exige degravação integral das interceptações telefônicas, bastando a transcrição dos
trechos relevantes e o acesso às mídias.
4. A realização de perícia de voz é desnecessária para a validade das interceptações telefônicas.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 2o, I, e 5o; CPP,
§ 2o.
Lei no 9.296/1996,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 661 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 940.391
/MG, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 958.212
19/3/2025;
/SP, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ,
12/3/2025;
AgRg no HC 961.564
/SC, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ,
5/3/2025;
AgRg no HC
Documento eletrônico VDA53816507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: c8beb13a-fd50-4a5b-bb08-5797b790fbdd

849.423/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

18/12/2024; STJ, RHC
n. 203.219/SP, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, HC 135.771
4/2/2025;
/PE, rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
STJ,
24/08/2011;
AgRg no REsp n. 1.969.578/SC,
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29.05.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de JOSÉ CARLOS
contra decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 400-403).
NASCIMENTO
habeas corpus
Alega a defesa, em suma, que o trânsito em julgado do acórdão impugnado no presente
ocorreu apenas em relação a dois corréus, permanecendo pendentes recursos do agravante.
writ
Anota a viabilidade do
quando o agravo em recurso especial não foi
habeas corpus
conhecido.
Sustenta que, "para análise do alegado no corpo do
e no presente agravo, não se
habeas
faz necessária uma maior dilação probatória, mas tão somente uma leitura das Representações pela
Quebra de Sigilo (a fim de demonstrar que por várias vezes sequer tinha indicação de quem seria o
alvo a ser monitorado); das decisões que autorizaram as quebras (para verificar a ausência de
fundamentação, sobretudo nas prorrogações que sempre incluíam novos alvos) e na decisão da e.
Desembargadora Relatora que determinou o acesso desta defesa ao Processo Incidental de Quebra
do Sigilo, sendo certo que todas estas peças instruem o
." (e-STJ, fl. 415)
writ
Argumenta: (i) nulidade das representações por quebra de sigilo telefônico por não
individualizarem os alvos, referidos apenas como “alvo 01”, “alvo 02” etc., em afronta ao
o, I,
art. 2
da Lei n.o 9.296/1996; (ii) ausência de fundamentação idônea na decisão inaugural, que teria se
limitado a afirmar “medo da população”, sem indicar testemunhas ou condutas concretas, o que
não demonstraria a imprescindibilidade da medida; (iii) prorrogações sucessivas com
fundamentação padronizada, reproduzindo ipsis litteris a motivação inicial, inclusive com inclusão
e exclusão de alvos sem justificativa específica.
Aduz, ainda, cerceamento de defesa pelo acesso tardio ao incidente de interceptação
telefônica (Processo n.o 0052053-88.2015.8.06.0001), franqueado apenas às vésperas do
julgamento em segundo grau, em violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal e
despacho que deferiu o acesso em 12/06/2023.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do agravo ao
colegiado.
Documento eletrônico VDA53816507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: c8beb13a-fd50-4a5b-bb08-5797b790fbdd

É o relatório.

VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em
estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a
seguir:
"Preliminarmente, em consulta ao site do Tribunal de origem, observa-se que o acórdão
impugnado transitou em julgado em
o que confere a este
3/7/2024,
habeas corpus nítidas
, uma vez que busca desconstituir decisão acobertada pela coisa
características revisionais
julgada. Nota-se que a defesa sustenta ilegalidade na condenação do paciente.
No ponto, cumpre destacar que, diante do número excessivo e crescente de habeas
o Supremo Tribunal Federal e esta Corte tem decidido pela inadmissibilidade do uso do
corpus,
como substitutivo de recurso próprio,
writ
ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem, de
.
ofício, quando verificada manifesta ilegalidade no ato judicial atacado
Portanto, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso, fica assegurado ao réu a
possibilidade de ser beneficiado com a ordem de
, de ofício, se constatado pelo
habeas corpus
julgador alguma violência ou coação em sua liberdade de locomoção, - conforme reafirmado no
-A do CPP, segundo redação incluída pela
art. 647
Lei n. 14.836/2024.
Nesse contexto, uma vez priorizando o uso racional do
e a sistemática
habeas corpus
recursal estabelecida pelo CPP, deixo de conhecer do recurso, notadamente porque não se
identifica manifesta ilegalidade imposta ao réu (e-STJ, fls. 25-54).
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal.
Documento eletrônico VDA53816507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: c8beb13a-fd50-4a5b-bb08-5797b790fbdd

2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do apelo
especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a
previsibilidade do sistema jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.565.957/TO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
, o que não
9/9/2024,
11/9/2024)
se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental.
substitutivo de revisão
Habeas corpus
criminal. Inadmissibilidade. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada
em julgado.
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas
corpus para alterar o regime de cumprimento de pena de semiaberto para aberto, com
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que
tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique
a concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como
substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência,
conforme o
alínea e, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de
art. 654
Processo Penal.
7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53816507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: c8beb13a-fd50-4a5b-bb08-5797b790fbdd

8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é admissível como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal para condenação já transitada em julgado, sem inauguração da competência do
STJ. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a
concessão de habeas corpus de ofício."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
§
art. 105,
art. 654,
2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.400/RS, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ, AgRg no HC 885.889/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024.
(AgRg no HC n. 958.212/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do remédio heroico.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é possível apenas em casos de manifesta
ilegalidade, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo Penal, o que não
art. 654,
se verifica no presente caso, dada a condenação concomitante por associação para
tráfico, o que sugere não ser para consumo próprio a ainda que pequena quantidade de
droga apreendida, necessitando-se extenso revolvimento de acervo fático-probatório
para se concluir em sentido diverso.
3. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
§ 2o.Jurisprudência
art. 654,
relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.9.2023; STJ, AgRg no HC n.
921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3.9.2024.
(AgRg no HC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)" (e-STJ, fls. 400-403).
5/3/2025,
11/3/2025.

Ainda que se superasse o óbice, as teses defensivas não merecem amparo.
O acórdão de origem registrou que, em
foi levantado o segredo de justiça,
14/11/2016,
com autorização de acesso às defesas: “autorizo que a defesa dos investigados tenha acesso ao
conteúdo dos autos, mediante habilitação no processo com a devida procuração” (e-STJ, fl. 39). Na
apelação, determinou-se o apensamento do incidente aos autos principais, com intimação
Documento eletrônico VDA53816507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: c8beb13a-fd50-4a5b-bb08-5797b790fbdd

específica da defesa, tendo sido registrado que "Após a juntada dos autos de quebra de sigilo
telefônico à ação penal, a defesa do pleiteante foi devidamente intimada para se manifestar, nada
apresentando conforme se depreende do conteúdo da certidão de pág. 3275." (e-STJ, fl. 29)
Quanto à degravação, o entendimento desta Corte dispensa a transcrição integral,
bastando a transcrição dos trechos que fundamentaram a acusação e o acesso à integralidade das
mídias:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEGRAVAÇÃO DA TOTALIDADE DAS
CONVERSAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O
o, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das
art. 5
comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico,
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela
para
Lei n. 9.296/1996,
fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
2. A quebra do sigilo telefônico foi requerida pelo Ministério Público estadual após o
recebimento de informações sobre um grupo de criminosos ligados ao Primeiro
Comando da Capital encarregados de distribuir drogas em São Vicente, no Estado de
São Paulo. O sigilo telefônico da ora agravante foi motivado pelo encontro de indícios
de sua participação nas atividades da organização criminosa, o que forneceu
fundamentação suficiente para a adoção da medida para a continuidade das
investigações.
3. O entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte é no sentido de não reconhecer
constrangimento ilegal provocado pela ausência de transcrição ou degravação integral
da interceptação telefônica, sendo suficiente a redução a termo dos trechos que
embasam a denúncia e a disponibilização da integralidade das gravações às partes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 849.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

No caso, o acórdão estadual afirmou a transcrição dos trechos pertinentes e a
disponibilização do material às partes, assegurando contraditório e ampla defesa.
À luz da Súmula Vinculante n.o 14 e do
o conjunto decisório —
REsp 1.800.516/SP,
levantamento do segredo (14/11/2016), com franquia de acesso (e-STJ, fl. 39); apensamento do
incidente e intimação (e-STJ, fl. 29); transcrição e disponibilização dos trechos relevantes (e-STJ,
fl. 26) — afasta o alegado cerceamento.
A propósito:

Documento eletrônico VDA53816507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: c8beb13a-fd50-4a5b-bb08-5797b790fbdd

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FORNECIMENTO DE CÓPIA DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTOS DIGITAIS. DISPONIBILIZADO
ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL DE TODAS AS MÍDIAS DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AÇÃO PENAL JÁ JULGADA. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
JULGADO.
AUSENTE
ILEGALIDADE
NAS
INTERCEPTAÇÕES.
1. Oportunizados o contraditório e a ampla defesa, sendo deferido à defesa o acesso
integral ao conteúdo de todas as mídias referentes à interceptação telefônica, não se
evidencia o cerceamento de defesa no tocante ao indeferimento de cópia da
interceptação, mormente porque digitais os autos.
2. Rejeitada a tese de nulidade e cerceamento de defesa se a defesa teve acesso integral
aos dados colhidos pelas quebras de sigilos, dentre eles o telemático, disponibilizado
por meio de mídias constantes dos autos. Precedente.
3. Ausente a demonstração de efetivo prejuízo, não há falar em nulidade do ato
processual. Incidência do princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há
de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou
comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas
no acórdão, não ocorreu, na espécie. Precedente.
4. Recurso ordinário improvido.
(RHC n. 203.219/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
6/3/2025.

Quanto à alegação de falta de individualização dos alvos e indicação mínima dos
investigados, no caso, as decisões de 1o grau evidenciam individualização suficiente dos alvos,
com identificação por nomes, alcunhas e vínculo funcional, além de vinculação a terminais
telefônicos e comandos específicos de início, prorrogação e encerramento da medida.
No
inaugural e na primeira prorrogação, constam, entre outros, os seguintes
decisum
integrantes e alcunhas associados ao esquema investigado: “JÚNIOR CAUCAIA, DANIEL,
OVELHA, CASSIANO, FAVELA, CRISTIANO, RACHIDY, CHAVEIRINHO e MARCIO
NEGUIM” (e-STJ, fls. 424-427). Em reforço, a decisão descreve a atuação de cada um na cadeia
de fornecimento e distribuição de drogas entre Fortaleza e Jericoacoara, com indicação do papel de
fornecedores, distribuidores e pontos de venda (e-STJ, fls. 424-427).
As transcrições juntadas aos autos trazem diálogos com identificação dos interlocutores
por nome ou alcunha (“Zezim”, “Cristiano”, “Sidney”, “Daniel”, “Inácio”, “Silas”, “Índia”), em
diálogos de compra e venda, entrega e cobrança, o que afasta a alegação de anonimato genérico
(“alvo 01”, “alvo 02”): v.g., “Cristiano x Alex”, “Alex x Sidney”, “Daniel x HNI”, “Zezim x HNI”,
“Silas x HNI”, “Índia x MNI”, entre outras (e-STJ, fls. 41-47). Tais registros demonstram, com
base documental, a vinculação dos investigados às linhas monitoradas e às condutas investigadas.
Documento eletrônico VDA53816507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: c8beb13a-fd50-4a5b-bb08-5797b790fbdd

Além disso, o procedimento reuniu quadros com terminais e IMEIs, com comandos
individualizados de início, prorrogação e encerramento, caso a caso, evidenciando a
correspondência entre usuários, linhas e aparelhos (e-STJ, fl. 419).
O Supremo fixou, em repercussão geral (Tema 661), que são lícitas renovações
sucessivas desde que motivadas, ainda que sucintamente, com justificativa legítima ligada ao caso
concreto, reputando ilegais motivações padronizadas sem relação com o caso.
Na hipótese, as decisões estão contextualizadas na Operação Sunset, após mapeamento
de pontos de venda e identificação de suspeitos “e seus números de telefone” (e-STJ, fls. 30-31),
com ordens que fixam o prazo legal de 15 dias em cada bloco de terminais/IMEIs; atualizam o
escopo com inclusões/encerramentos e vínculos funcionais; (iii) registram fatos supervenientes
relevantes — foram efetuadas as prisões de dois integrantes com mais de 3kg de maconha —
oriundos das interceptações, reforçando a necessidade da continuidade.
Tal motivação, ainda que concisa, é casuística e suficiente à luz do Tema 661. A
jurisprudência desta Corte admite, ademais, prorrogações além de 30 dias quando demonstrada a
necessidade, afastando nulidade quando amparadas em fundamentação adequada:

“é possível a extrapolação do prazo constante no
o, da
(15 mais 15
art. 5
Lei no 9.296/96
dias), desde que haja a comprovação da necessidade da medida. [...] Não há falar em
nulidade [...] quando [a quebra] vem amparada em suficiente fundamentação, tal qual
ocorre na ação penal de que aqui se cuida.” (HC 135.771/PE, rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 24/08/2011)

A pretensão de perícia de voz não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência
desta Corte Superior que é firme no sentido de "ser prescindível a realização de perícia para a
identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser
aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na
" (AgRg
Lei n. 9.296/1996.
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.969.578/SC,
29/5/2023,
DJe de
)
2/6/2023.
Ademais, a alegação genérica de pescaria probatória não se sustenta diante do
mapeamento inicial, da qualificação progressiva dos alvos e das decisões que individualizam linhas
/IMEIs e vínculos (e-STJ, fls. 30-31; 275-277; 343-344). O acórdão estadual descreveu a sequência
de representações, manifestações e decisões, concluindo pela regularidade da medida e pela
observância dos requisitos legais e constitucionais.
Assim, persiste o óbice processual — inadmissibilidade do
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou revisão —, sem manifesta ilegalidade a justificar concessão de
Documento eletrônico VDA53816507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: c8beb13a-fd50-4a5b-bb08-5797b790fbdd

ofício. No exame subsidiário, não se verifica cerceamento de defesa, nem nulidade das
interceptações: houve levantamento de segredo, apensamento e intimação, transcrição suficiente e
acesso às mídias; os alvos estão individualizados por nomes/alcunhas, números e IMEIs; as
decisões inaugural e de prorrogação apresentam motivação casuística com prazo legal e fatos
supervenientes, em conformidade com a Lei n.o 9.296/1996 e o Tema 661; não se exige degravação
integral; é desnecessária perícia de voz.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: c8beb13a-fd50-4a5b-bb08-5797b790fbdd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.141 / CE
Número Registro: 2025/0277748-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00520538820158060001 01156786220168060001 1156786220168060001 520538820158060001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO LIMA PONTES
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO
CORRÉU
: ALDENORA GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: ALDENORA GONCALVES MARTINS
CORRÉU
: ALEX GOMES DA COSTA
CORRÉU
: ALEX GOMES NOGUEIRA
CORRÉU
: CRISTIANO PACIORRI
CORRÉU
: DANIEL BRAMBATI MAIA
CORRÉU
: INACIO ERASMO NETO
CORRÉU
: IVANDO DA SILVA
CORRÉU
: JOSE SILVA DA COSTA
CORRÉU
: LAZARO SIDNEI DA SILVA SOUSA
CORRÉU
: RACHIDY SARQUIS JEREISSATI
CORRÉU
: SILAS LIMA MARQUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA54688474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:14
Código de Controle do Documento: 257f7f38-91aa-4d58-b619-a0fee9903c30

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSÉ CARLOS NASCIMENTO
ADVOGADO : BRUNO LIMA PONTES - CE029231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:14
Código de Controle do Documento: 257f7f38-91aa-4d58-b619-a0fee9903c30